Tribunal: TJSP
Processo: 2167974-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Postulada concessão da ordem para suspender o mandado de prisão até realização da audiência de justificação ou a concessão de ordem de ofício para anular a decisão impugnada, determinando-se audiência de justificação. Pleito prejudicado. Conforme verificado, o paciente já se encontra em prisão albergue domiciliar, o que esvazia o objeto da impetração,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Postulada concessão da ordem para suspender o mandado de prisão até realização da audiência de justificação ou a concessão de ordem de ofício para anular a decisão impugnada, determinando-se audiência de justificação. Pleito prejudicado. Conforme verificado, o paciente já se encontra em prisão albergue domiciliar, o que esvazia o objeto da impetração, restando a ordem prejudicada em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167974-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante PEDRO
OCTÁVIO ALMEIDA PIRES DE MELLO DOIN e Paciente EDUARDO
DONIZETE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167974-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19410
2
HABEAS CORPUS No 2167974-33.2020.88.26.0000.
Impetrante: Advogado Pedro Octavio Almeida Pires de Mello
Doin.
Paciente: EDUARDO DONIZETE DE SOUZA.
Origem: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franca.
VOTO No 19.410.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.
Postulada concessão da ordem para
suspender o mandado de prisão até
realização da audiência de justificação ou
a concessão de ordem de ofício para
anular
a
decisão
impugnada,
determinando-se audiência de justificação.
Pleito prejudicado. Conforme verificado, o
paciente já se encontra em prisão albergue
domiciliar, o que esvazia o objeto da
impetração, restando a ordem prejudicada
em sua totalidade.
Ordem prejudicada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167974-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19410
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/05), com pedido liminar, proposta pela Advogado
Pedro Octavio Almeida Pires de Mello Doin, em face da
“autoridade coatora”, Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Franca, em benefício
de EDUARDO DONIZETE DE SOUZA.
Consta na inicial, em síntese, que o
paciente se encontrava em prisão albergue domiciliar, mas
o benefício foi suspenso, com determinação de expedição
de mandado de prisão, tendo o impetrante, então,
postulado a suspensão da decisão, até realização de
audiência de justificação, mas o pleito ainda não foi
decidido, argumentando que a decisão deveria ser
precedida de audiência de justificação, em respeito ao
contraditório e ampla defesa, referindo que o paciente já
alcançou lapso para livramento condicional e, ainda que se
falasse em eventual falta grave, isso em nada afetaria o
pleito que, inclusive, já foi formulado ao Juiz das
Execuções. Postula concessão da ordem para suspender
o mandado de prisão até realização da audiência de
justificação ou a concessão de ordem de ofício para anular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167974-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19410
4
a decisão impugnada, determinando-se audiência de
justificação.
Pedido de liminar indeferido (fls.304/307).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações dando conta de que foi restabelecido o
regime aberto ao sentenciado e que ele, agora, cumpre
pena em prisão albergue domiciliar (fls. 310).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
no sentido de que seja julgada prejudicada a impetração
(fls. 313/314).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme informado, o paciente já se
encontra em regime aberto, não havendo o que avaliar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167974-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19410
5
apresentado, posto que prejudicado em sua totalidade.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR